Tribunal: STF
Processo: Rcl 93653
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
N. 1.018.459-RG, PARADIGMA DO
TEMA 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Hospital São Pedro Ltda., em 20.4.2026, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região no Processo n. 0001230-94.2024.5.22.0003, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.018.459-RG, paradigma do Tema 935 da repercussão geral:
“(...) MÉRITO. Contribuição assistencial. 
Nas razões recursais (ID. 5cf1ec3), o reclamado, ora recorrente, contrapõe-se à sentença, argumentando que ela interpretou de forma equivocada o princípio da liberdade sindical ao presumir a autorização para desconto da contribuição assistencial de não sindicalizados com base em assembleia, sem comprovar o conhecimento individual dos trabalhadores sobre o direito de oposição. 
Alega, ainda, a ausência de prova do registro da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) no sistema MEDIADOR e da notificação formal da empresa para realizar os descontos, o que, segundo ela, afasta qualquer descumprimento contratual. 
Ressalta que o Tema 935 do STF ainda está em discussão, com proposta que reforça a proteção ao direito de oposição. 
Ademais, contesta a condenação ao pagamento direto das contribuições assistenciais com recursos próprios, por falta de previsão legal ou contratual. 
Sustenta que a norma coletiva apenas define a empresa como responsável pelo desconto e repasse, e que a condenação imposta viola o princípio da legalidade. 
Diante disso, requer a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento direto ou, alternativamente, para que seja determinada apenas a realização do desconto em folha e posterior repasse. 
A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. e0b8afc), em prol do não provimento do recurso. 
A despeito das alegações do recorrente, mantém-se a sentença de primeiro grau (ID. 9a9648e – grifo no original), por seus próprios fundamentos, na forma prevista no art. 895, § 1º, IV, da CLT, conforme a seguir transcritos, e pelas razões acrescidas ao final pelo Relator: 
‘(...) Pois bem. Inicialmente, ressalta-se que a contribuição assistencial objeto da presente demanda não se confunde com a contribuição sindical obrigatória, tendo por fundamento o
art. 513, alínea ‘e’, da CLT, que prevê que os sindicatos poderão impor contribuições a todos aqueles que participam das categoria econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas. A contribuição assistencial está prevista no Aditivo da Convenção Coletiva 2022/2024, na cláusula Trigésima Quarta, nos seguintes termos: (...) 
E, sobre o tema da contribuição assistencial devida pelos empregados não filiados, o STF fixou tese de repercussão geral no Tema 935: (...)
Assim, legítima a previsão da cobrança da contribuição assistencial no Aditivo da CCT 2022/2024, pois permitiu o direito de oposição. 
No caso dos autos, a reclamada não comprovou o desconto e repasse da contribuição assistencial devida, ônus que lhe competia. Vale ressaltar que o empregador, no caso, funciona como mero arrecadador e repassador dos valores da contribuição. Ocorre, porém, que se ele não o fizer nos prazos previstos em lei ou norma coletiva, poderá ser responsabilizado pelos valores correspondentes. 
Como o sindicato reclamante não efetuou o repasse das contribuições assistenciais na época própria, consistentes em obrigação de fazer, cabe a sua condenação no pagamento dos respectivos valores. 
Assim, procede o pleito veiculado na exordial, quanto ao desconto, pagamento e repasse da contribuição assistencial prevista no Aditivo da CCT 2022-2024, no percentual de 4% sobre a remuneração dos empregados não associados e integrantes da categoria representada pelo sindicato, referente ao mês em que o desconto deveria ter sido efetuado (novembro/2023). (...)
Desse modo, nega-se provimento ao recurso ordinário, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau”
(fls. 292-297, e-doc. 4).

Contra esse acórdão, o reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido monocraticamente (fl. 330-353, e-doc. 4). Contra a decisão de inadmissibilidade do recurso de revista, interpôs agravo interno (fls. 380-386, e-doc. 4) e agravo de instrumento (fls. 387-392, e-doc. 4).

2. O reclamante esclarece que, “os atos reclamados são: (a) o Acórdão do Recurso Ordinário (Id. 74e69e4, doc. 04), que aplicou o Tema 935 sem analisar a efetividade do direito de oposição; (b) a decisão monocrática denegatória do Recurso de Revista (Id. d55a5f2, doc. 04); e (c) o Acórdão do Agravo Interno
(Id. 6821888, doc. 04), que consolidou a posição definitiva e irrecorrível do
TRT-22” (fl. 2).

Sustenta que “o TRT da 22ª Região, ao julgar a controvérsia, invocou o Tema 935 para validar a cobrança da contribuição assistencial, afirmando que a norma coletiva ‘assegurou expressamente o direito de oposição, nos exatos termos exigidos pelo STF’. Contudo, limitou-se a verificar a existência formal da previsão de oposição na cláusula convencional, sem analisar se as exigências concretas atendem ao parâmetro de efetividade, acessibilidade e ausência de obstáculos fixado por esta Corte” (fls. 3-4).

Argumenta que “cada uma dessas exigências[, constantes da Cláusula 34ª do Aditivo da CCT 2022-2024], isoladamente, já configura obstáculo ao exercício do direito de oposição. Em conjunto, constituem um sistema de barreiras que esvazia materialmente a condicionante fixada por esta Corte, transformando o silêncio do trabalhador – resultante da impossibilidade prática de oposição – em anuência tácita forçada” (fl. 4).

Alega que a autoridade reclamada, “ao aplicar o Tema 935, incorreu em aplicação meramente formal da tese vinculante, desconsiderando os parâmetros substantivos fixados por esta Corte nos embargos de declaração” (fl. 5).

Requer medida liminar “para determinar a suspensão do processo
nº 0001230-94.2024.5.22.0003, até o julgamento final desta Reclamação” (fl. 6).
Pede a procedência da presente reclamação, “para cassar os atos reclamados na parte em que validaram a cobrança da contribuição assistencial com base em aplicação meramente formal do Tema 935, determinando-se novo julgamento pelo TRT da 22ª Região com observância integral dos parâmetros fixados por esta Suprema Corte nos Embargos de Declaração no ARE 1.018.459/PR” (fl. 6).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso ordinário interposto no Processo n. 0001230-94.2024.5.22.0003, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.018.459-RG, paradigma do Tema 935 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 

Na caso em análise, não há informações, na documentação acostada à presente reclamação ou no andamento processual que consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda  Região, sobre interposição de recurso extraordinário no Processo
n. 0001230-94.2024.5.22.0003. Não houve esgotamento da instância recursal ordinária pelo reclamante.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl
n. 27.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão
de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória.
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias
(art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora